Tribunal: TJDFT
Processo: 0717158-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717158-55.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA MONTEIRO, LUIZ CARLOS TORELLI DE SOUZA AGRAVADO: CLAUDIO WHITAKER VERRI DE ARAUJO, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVERIA MONTEIRO e LUIZ CARLOS TORELLI DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face de CLÁUDIO WHITAKER VERRI DE ARAÚJO e ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.: “A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. Já o artigo 98 do Código adjetivo confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Não se pode olvidar, porém, que o simples requerimento em sede de alegações finais não tem o condão de conferir aos declarantes os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Neste interim, compulsando os autos, especificamente quanto aos documentos apresentados pelos autores, é fácil concluir que as advogadas possuem patrimônio e receitas suficientes para arcar com os custos do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada pelos autores. Preclusa a presente decisão, façam os autos conclusos para sentença. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas partes requerentes em que alega erro material e omissão na decisão, por ter feito referência ao patrimônio das advogadas, os quais não possuem qualquer ligação com a capacidade das partes de arcarem ou não com as custas processuais. É o breve relatório. Decido. A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. No caso dos autos, assiste razão ao embargante quanto ao erro material apontado. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para modificar somente o terceiro parágrafo da decisão de ID no 154389076. Onde se lê “Neste interim, compulsando os autos, especificamente quanto aos documentos apresentados pelos autores, é fácil concluir que as advogadas possuem patrimônio e receitas suficientes para arcar com os custos do processo”, leia-se “Neste interim, compulsando os autos, especificamente quanto aos documentos apresentados pelos autores, é fácil concluir que as partes requerentes possuem patrimônio e receitas suficientes para arcar com os custos do processo”. Preclusa a presente decisão, façam os autos conclusos para sentença.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 22 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator